Tribunal: TJPA
Processo: 0837378-67.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837378-67.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: ALBERTO MITSUYUKI DE BRITO KATO, VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CITAÇÃO. PORTEIRO DE CONDOMÍNIO. VALIDADE. ART. 248 § 2º CPC. IMISSÃO DO CONTRATANTE NA POSSE DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. MERO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANOS MORAIS INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O recorrente alega cerceamento de defesa por entender que a

citação não ocorreu de forma pessoal, por ter sido entregue ao porteiro do prédio.

2.

Compulsando os autos, na fase instrutória, ver-se que a citação fora feita por hora certa na pessoa do porteiro do edifício onde fica situação a sede da apelante, tendo em vista que, conforme o oficial de justiça, havia fortes indícios de que as partes se ocultavam para receber a carta citatória. Assim, o oficial de justiça narra que, no dia anterior que esteve no prédio, cientificou ao porteiro Sr. PAULO MIRANDA, que voltaria dia seguinte 1(4/11/2018, às 11h30min). Assim foi feito, e novamente as partes não estavam presentes, quando fora feita a citação na pessoa do porteiro do edifício, Sr. PAULO MIRANDA.

3.

O objeto da presente ação é a imissão na posse do imóvel, apartamento nº 301 no Ed. Village Noblesse, e, nesse sentido, tendo a construtora apelante imitido o contratante na posse do referido imóvel, alega superveniente falta de interesse processual, consistente em perda de objeto.

4.

Não assiste razão a apelante, pois compulsando os autos tem-se que o Juiz primevo antecipou a tutela consistente em obrigar a parte requerida, ora apelante, no sentido de determinar a imissão da Autora na posse do imóvel, objeto do contrato celebrado entre as partes (ID 4117465 - Pág. 2) e, em análise aos autos, ver-se que as chaves da unidade habitacional questionada nesse processo foram entregues ao autor no dia 21.01.2019 (ID 8167246 - Pág. 1), dois meses depois da citação (14.11.2018) da decisão liminar que obriga a construtora recorrente a entregar as chaves do empreendimento aos autores da Ação. Assim, observa-se, claramente que a entrega das chaves do imóvel, não se deu espontaneamente, na forma extrajudicial, capaz de ensejar perda de objeto da presente Ação, pois não se pode confundir cumprimento de decisão judicial com cumprimento de obrigação na forma espontânea.

5.

Nesse sentido há entendimento consolidado nesta Corte e na Colenda Corte Superior de Justiça o entendimento de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE (proc. 0837378-67.2017.8.14.0301), ajuizada por ALBERTO MITSUYUKI BRITO KATO e VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO, em face do ora recorrente.

Narra a petição inicial que os autores compraram
o apartamento nº 301 no Ed. Village Noblesse
, o qual seria entregue em maio/2012 por R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). Aduz, ainda, que, segundo a clausula IV do contrato firmado entre as partes, o referido valor seria pago à requerida em duas partes, a primeira de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil) - antes da entrega das chaves - e a segunda parte no valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) para ser financiada em maio de 2012 quando as chaves fossem entregues.

Afirma que a construtora ainda não cumpriu sua parte do contrato, visto que as chaves não foram entregues, bem como os autores já cumpriram sua parte no contrato, pagando R$ 425.686,99 (quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) à Village, antes da entrega das chaves, restando apenas o valor de R$ 154.314,00 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quatorze reais) a serem pagos.

Alega ainda, que a construtora deixou claro que, quando o empreendimento ficar pronto, os consumidores que não desistirem de uma outra ação de indenização contra a requerida no valor de R$ 1.028.164,42 (Proc. 0041951-89.2014.8.14.0301) e não pagarem R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) excedente, não receberam o imóvel contratado.

No mérito, requer que seja realizada a compensação entre os valores das chaves (R$ 154.314,00) e o valor que a requerida deve aos consumidores (R$ 1.028.164,42); bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela suposta coação em desistirem do processo 0041951-89.2014.8.14.0301.

Liminar concedendo a imissão de posse (ID 4117465 - Pág. 2).

Sentença de parcial procedência, no sentido de confirmar a liminar de imissão de posse, entretanto o Juiz primevo negou a existência de danos morais (ID 16714169 - Pág. 18), nos seguintes termos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a imissão na posse dos autores no imóvel objeto dos autos com a entrega das chaves; ao tempo em que julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais e compensação de valores, com apoio no caderno processual.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente Apelo, sob alegação preliminar de cerceamento de defesa, devido a citação ter sido entregue ao porteiro do prédio e não pessoalmente à parte, além de entender pela perda de objeto tendo em vista a conduta extrajudicial da requerida em imitir os requerentes na posse.

No mérito, alega novamente a necessidade de declaração de perda de objeto recursal e, quanto aos danos aos danos morais, o recorrente reflete a preocupação de haver dupla condenação, ao alegar que foram pleiteados, tanto neste processo quanto no processo de número 0041951-89.2014.8.14.0301, a indenização por danos extrapatrimoniais sob a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, que seria o atraso na entrega do empreendimento. Por fim, requer que seja afastada a determinação de condenação em má-fé (ID 17240627 - Pág. 20).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 17646775 - Pág. 1).

É o Relatório

Belém, 28 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente alega cerceamento de defesa por entender que a citação não ocorreu de forma pessoal, por ter sido entregue ao porteiro do condomínio onde fica o escritório da empresa.

Compulsando os autos, na fase instrutória, ver-se que a citação fora feita por hora certa na pessoa do porteiro do edifício, onde fica situada a sede da apelante, tendo em vista que, conforme o oficial de justiça, havia fortes indícios de que as partes se ocultavam para receber a carta citatória. Assim, o oficial de justiça narra que, no dia anterior que esteve no prédio, cientificou o porteiro Sr. PAULO MIRANDA, que voltaria dia seguinte (14/11/2018, às 11h30min). Assim foi feito e novamente as partes não estavam presentes, quando fora feita a citação na pessoa do porteiro do edifício, Sr. PAULO MIRANDA.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, assim prescreve:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 2º
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Assim, tendo que a própria recorrente afirma que a citação foi entregue ao porteiro do condomínio, não há falar em nulidade da citação, pois o dispositivo legal citado, expressamente, reconhece a validade da citação recebida por funcionários, sem ressalva quanto ao cargo ocupado.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.330.072 - SP (2018/0179976-0) RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFICIO GUARUJA TOWER ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE ALMEIDA MONTE E OUTRO (S) - SP099275 AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFICIO ATLANTIC CITY ADVOGADO: AUGUSTO CESAR CARDOSO MIGLIOLI E OUTRO (S) - SP215312 DECISÃO Nas razões de recurso especial, alega o condomínio agravante violação do artigo 75, XI, do Código de Processo Civil. Sustenta que a sua citação para o processo não foi válida, pois não foi feita na pessoa do síndico, mas na do porteiro do prédio. Assim posta a questão, verifico não assistir razão ao agravante. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, vigente quando do ajuizamento da ação, prevê em seu art. 248, § 4º, que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. É o que ocorreu no caso, conforme alegado pelo próprio agravante.
Nesse contexto, é manifestamente improcedente a alegação de que a citação recebida pelo porteiro não é válida
. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 30 de agosto de 2018. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - AREsp: 1330072 SP 2018/0179976-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 05/09/2018).

CARTA RECEBIDA PELO PORTEIRO DO PRÉDIO ONDE RESIDE O EXECUTADO INTIMAÇAO VÁLIDA
- INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 248, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DECISAO MANTIDA RECURSO NAO PROVIDO (STJ - AREsp: 1883529 SP 2021/0090029-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 12/05/2021).

3.

DA PRELIMINAR DE PERDA DE OJETO.

A preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, tendo em vista que a principal alegação ventilada em sede de mérito do Apelo reside na perda de objeto, sob o argumento de que a construtora/apelante, de forma espontânea, imitiu o apelado na posse do imóvel. Assim, a análise da referida alegação será feita em momento oportuno.

4.

DAS RAZÕES DE MÉRITO.

O objeto da presente ação é a imissão na posse do imóvel, apartamento nº 301 no Ed. Village Noblesse, e, nesse sentido, a recorrente alega superveniente falta de interesse processual, consistente em perda de objeto, sob o argumento de que a construtora apelante imitiu o contratante na posse do referido imóvel de forma espontânea.

Não assiste razão a apelante, pois compulsando os autos tem-se que o Juiz primevo antecipou a tutela consistente em obrigar a parte requerida, ora apelante, no sentido de determinar a imissão da Autora na posse do imóvel, objeto do contrato celebrado entre as partes (ID 4117465 - Pág. 2) e, em análise aos autos, ver-se que as chaves da unidade habitacional questionada nesse processo foram entregues ao autor no dia 21.01.2019 (ID 8167246 - Pág. 1), dois meses depois da citação (14.11.2018) da decisão liminar que obriga a construtora recorrente a entregar as chaves do empreendimento aos autores da Ação. Assim, observa-se, claramente que a entrega das chaves do imóvel, não se deu espontaneamente, na forma extrajudicial, capaz de ensejar perda de objeto da presente Ação, pois não se pode confundir cumprimento de decisão judicial com cumprimento de obrigação na forma espontânea.

Nesse sentido há entendimento consolidado nesta Corte e na Colenda Corte Superior de Justiça de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

Até porque constam presentes os efeitos reversivos da tutela de urgência concedida, pois o Juiz sentenciante condicionou a entrega das chaves a prévio depósito em dinheiro do saldo devedor integral do imóvel (ID 4117465 - Pág. 2), tornando evidente a possibilidade de reversibilidade da medida e, em consequência, a necessidade de uma decisão exauriente.

Ademais, além do pedido de imissão na posse, há os pedidos de indenização por danos morais e compensação de valores, todos relacionados ao contrato firmado entre as partes e objeto da presente ação.

Assim, desnecessárias maiores digressões para se concluir pela não ocorrência da perda de objeto.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PROCESSO CONCLUÍDO APÓS CONCESSÃO DA LIMINAR. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL
. IGEPREV. ISENÇÃO DE CUSTAS.

I - DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO: O processo administrativo somente foi concluído após a concessão da liminar, de modo que o cumprimento de uma ordem judicial de natureza precária, ainda que satisfativa, não extirpa o interesse processual do autor. RECURSO DESPROVIDO.

II- DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGEPREV: A autarquia previdenciária é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, em observância a Lei n.º 5.738/1993 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei n.º 8.328/2015. RECURSO PROVIDO.

III – REMESSA NECESSÁRIA: A Constituição Federal consagra a garantia da duração razoável do processo no âmbito administrativo, de modo que resta presente o direito líquido e certo da impetrante, cujo processo administrativo perdurava por 01 ano e 07 meses sem conclusão na data do ajuizamento da ação. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.ACÓRDÃO (12196814, 12196814, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05. Publicado em 2022-12-16).

A Segunda alegação da recorrente reflete a preocupação de haver dupla condenação em danos morais, ao alegar que foram pleiteados, tanto neste processo quanto no processo de número 0041951-89.2014.8.14.0301, a indenização por danos extrapatrimoniais sob a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, que seria o atraso na entrega do empreendimento.

Porém, o Juiz sentenciante considerou as causas de pedir distintas e, nesse sentido, correto o magistrado, pois compulsando os autos do processo 0041951-89.2014.8.14.0301 ver-se que a causa de pedir reside no atraso da entrega da unidade imobiliária, enquanto que neste processo
0837378-67.2017.8.14.0301
a causa de pedir consiste na suposta ameaça feita pela construtora de que, caso o apelado não desista da indenização deferida na Ação 0041951-89.2014.8.14.0301 e ainda não pague o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 2944723 - Pág. 6), não receberá as chaves do imóvel contratado. Logo, as duas causas de pedir são distintas e não coincidentes, como aduz o apelante.

Não obstante ao fundamento retro, não faz sentido a preocupação do apelante em coexistir dupla condenação em danos morais, mesmo que a causa de pedir fosse a mesma, pois nesta Ação restou afastada a condenação em danos morais, tendo em vista que o magistrado de piso considerou que a conduta da requerida pode causar, no máximo, mero dissabor, não tendo o condão de ferir direitos da personalidade, e contra tal decisão não há irresignação da parte autora/apelada.

Por último, quanto ao pleito de exclusão da condenação em má-fé, tenho não merecer análise, eis que tal multa não consta na sentença recorrida.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023